Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-65.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014166-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL - CPF: 022.934.851-37 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento..

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1014166-65.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL

Recorrido (s):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda de ofício.

VOTO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que é indevida a manutenção de débito no cadastro do sistema de análise de crédito do Banco Central, SISBACEN. Requer a procedência da ação para fixar indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta ao sistema PJE, entendo que é caso de extinção do processo ante o reconhecimento de coisa julgada. Farei um breve histórico dos processos da parte Recorrente.

No feito n° 1005877-80.2021.8.11.0002, distribuído em 24/02/2021, a parte discutiu duas inscrições indevidas nos valores de R$ 4.156,57 e R$ 234,78. Em sentença foi declarado a inexigibilidade das dívidas e o feito está arquivado definitivamente desde 07/05/2021.

Já nos autos n° 1027141-56.2021.8.11.0002, distribuído em 20/08/2021, o autor alegava que seu nome foi mantido em sistema de restrições pelo Banco Requerido, por débito discutido na demanda anterior, juntando extrato do SISBACEN. O Relator Claudio Roberto Zeni Guimarães, na sessão de 23/08/2022, deu provimento ao recurso do autor e reformou a sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Certidão de transito em julgado na data de 14/09/2022.

O feito n° 1027354-62.2021.8.11.0002, distribuído em 24/08/2021, também versava sobre manutenção de apontamentos negativos no SISBACEN. No entanto, a petição inicial foi indeferida ante a não juntada comprovante de endereço, estando a ação arquivado definitivamente desde 06/10/2021.

Por fim, este feito que ora se analisa, n° 1014166-65.2022.8.11.0002, o objeto da ação é novamente a manutenção de seus dados no SISBACEN em relação aos débitos discutidos nos feitos de n° 1005877-80.2021.8.11.0002 e 1027141-56.2021.8.11.0002.

Ou seja, novamente o autor distribuiu outra ação para discutir o mesmo assunto já debatido nas ações anteriores.

Oras, se a empresa não cumpriu a obrigação de fazer, não pode a parte distribuir demandas infinitamente, buscando galgar uma indenização em cada processo, mas sim, comunicar o magistrado no feito onde foi determinado a baixa do registro e alegar descumprimento de sentença.

Entendo que o pedido de reforma da sentença, com a inclusão do dano moral, é impossível, eis que envolve fatos já julgados na ação anterior, se tratando de coisa julgada material.

Dispõem o §4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ainda dispõe os arts. 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Assim, o presente feito perdeu o seu objeto, cabendo a extinção sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, V do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Caberá ao interessado pedir o cumprimento da sentença do feito mencionado que deu causa à coisa julgada da presente ação, de onde, o magistrado, em caso de recalcitrância poderá arbitrar multa cominatória
e, em caso de aviamento de embargos de declaração
será
aplicada multa por embargos protelatórios.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito de ofício.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023